Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-34.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004850-34.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLENIO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 719.093.031-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR PEREIRA FERREIRA - CPF: 741.757.501-34 (ASSISTENTE), JOSE ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 015.675.211-50 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA COUTINHO CAMPOS - CPF: 012.333.961-88 (ASSISTENTE), JOSE RONALDO CAMPOS - CPF: 002.908.431-89 (VÍTIMA), MÁRCIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE ÚNICA DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o recorrente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa impugna exclusivamente o reconhecimento da agravante da reincidência, requerendo seu afastamento e o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a agravante da reincidência, considerando-se a data do trânsito em julgado da condenação anterior em cotejo com a data da prática do novo
delito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência, nos termos dos
arts
. 63 e 64 do Código Penal, exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, observando-se o prazo depurador de 5 anos.

O delito apurado nos autos ocorreu em 03 de agosto de 2018. As condenações utilizadas como fundamento da reincidência transitaram em julgado somente em
11
de setembro de
2023, 09
de novembro de
2022 e 06
de setembro de
2023
, ou seja, após a data do fato
apurado nestes autos
.

Ausente o requisito da anterioridade do trânsito em julgado, não se configura a agravante da reincidência, sendo o réu tecnicamente primário à época dos fatos.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis — já que as condenações posteriores ao fato não podem ser consideradas como maus antecedentes
,

em razão da vedação à
reformatio in pejus

— fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. Na segunda fase, afasta-se a agravante da reincidência e mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, preservando a pena provisória em seu patamar mínimo. Ausentes
majorante e minorante
na terceira fase, a pena definitiva é fixada em 12 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A agravante da reincidência exige que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorra antes da prática do novo delito; não preenchido esse requisito, o réu é considerado tecnicamente primário.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, I e II, “a”, 63, 64, I, 65, III, “d”, e 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034410-16.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.12.2025, DJE 09.12.2025; STJ, HC n. 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022,
DJe
25.04.2022; TJMT, N.U 1002400-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.04.2023, DJE 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
c
lênio

m
arques
c
avalcante
(vulgo “Baiano”) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos n.o 1004850-34.2020.8.11.0055, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o,
incs
. I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em

14 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Sustenta o apelante, em síntese, o indevido reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual requer o seu afastamento e o redimensionamento da pena intermediária ao mínimo legal
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo provimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
D
r
a.

silvana
corrêa

vianna,
manifestou-se pelo provimento, para o fim de afastar o reconhecimento da agravante da reincidência.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limita-se às matérias efetivamente devolvidas pela apelação, em observância ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, recaindo a análise sobre o objeto da insurgência deduzida pela defesa, sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício, quando presentes
.

Da tese de exclusão da agravante da reincidência

A reincidência, prevista nos
art
s
.
63 e 64 do Código Penal, constitui circunstância agravante de caráter geral, incidindo quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Exige-se, portanto, condenação criminal definitiva e posterioridade temporal entre o trânsito e o novo delito, observando-se ainda o prazo depurador de 5 anos disposto no artigo 64, I, do mesmo diploma.

A análise é realizada na
2a
fase da dosimetria da pena, por meio de certidões e folhas de antecedentes que permitam aferir a definitividade e a natureza das condenações pretéritas.

No presente caso, o fato criminoso ocorreu em 03 de agosto de 2018. o processo utilizado para fundamentar a reincidência (SEEU no 0014295-98.2017.8.11.0055) não possuía condenação com trânsito em julgado anterior ao delito.

Em consulta aos autos do processo executivo SEEU no 0014295-98.2017.8.11.0055, verifica-se que as ações penais
PJe
no 0014295-98.2017.8.11.0055, 0010097-47.2019.8.11.0055 e 0024360-84.2019.8.11.0055 tiveram trânsito em julgado das respectivas sentenças condenatórias em datas posteriores ao cometimento do delito apurado nestes autos
(respectivamente em: 11
de setembro de
2023, 09
de novembro de
2022 e 06
de setembro de
2023).

Logo, não restou configurada a agravante da reincidência, pois não havia condenação transitada em julgado quando ocorreu o novo crime.

Comungando desse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça, dentre outros julgados
:

Ementa. direito penal e processual penal. habeas corpus. dosimetria da pena. inadequação da via eleita. writ substitutivo de revisão criminal. impossibilidade. reconhecimento equivocado da reincidência. condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao novo fato. ilegalidade manifesta. configuração. constrangimento ilegal saneado. habeas corpus não conhecido. ordem concedida de ofício para correção da pena.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impugnando a correção da dosimetria da pena fixada na Ação Penal n. 1000259-38.2023.8.11.0018. O impetrante alega que a agravante da reincidência foi equivocadamente reconhecida, e sustenta que o paciente era tecnicamente primário na data do fato (05/02/2023), pois a condenação por fato anterior (Ação Penal n. 1001368-24.2022) transitou em julgado somente em 10/10/2023. Requer a readequação da pena, o estabelecimento do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual idônea para a revisão de dosimetria da pena de sentença transitada em julgado; e (
ii
) determinar se a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática do novo delito, configura a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é substitutivo do meio de impugnação próprio, no caso, a ação revisional, por se tratar de sentença condenatória já transitada em julgado.

4. É admitida, contudo, a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, verificada de plano.

5. A ilegalidade na dosimetria da pena é evidente. Para a configuração da reincidência (art. 63 do CP), é necessário que o agente cometa novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. 6. O paciente cometeu o novo delito
(05/02/2023)
antes do trânsito em julgado da condenação por fato anterior
(10/10/2023)
, razão pela qual ainda era tecnicamente primário.

7. O afastamento da agravante da reincidência impõe a readequação da pena
, a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para readequar a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não substitui a ação revisional para impugnar sentença transitada em julgado, admitindo-se, porém, a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade. 2. Não configura reincidência a condenação por crime anterior cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior à prática do novo delito, situação em que o agente é considerado tecnicamente primário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 44, 46, 48, 59, 63 e 155, § 4o, IV; CPP, art. 621.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022,
DJe
de 25/04/2022; TJMT, N.U 1002400-84.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023,
Julgado
em 19/04/2023; N.U 1002357-21.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, Julgado em 26/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021.

(N.U 1034410-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)
.

Dessa forma, acolhe-se a tese defensiva,
em consonância com o entendimento do Min
isterial de
1o grau (ID 321856886, de 2o grau) e
2°
(ID 336135895, de 2o grau).

Passo à dosimetria
.

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis —
notadamente porque as condenações posteriores não podem ser consideradas como maus antecedentes, sob pena de
reformatio in
pejus
—
fixo a pena-base no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. Na
2a
fase, afasto a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Diploma Penal) e a agravante do motivo torpe, reconhecida pelos jurados (art. 61, II, “a”, do Código Penal), preservando a pena provisória em seu patamar mínimo. Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 12 anos de reclusão.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da apelação criminal

interposta por
c
lênio

m
arques
c
avalcante
, vulgo “baiano,”

e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para afastar a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), redimensionando a pena definitiva para 12 anos de reclusão.

No mais, mantenho a sentença atacada por seus próprios fundamentos
, preservando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026